Tribunal: STF
Processo: ARE 1556328
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA PORQUE INTERPOSTO RECURSO VOLUNTÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ADICIONAL DE AUXÍLIO INVALIDEZ – REDUÇÃO APÓS CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – SÚMULA 359/STF – RECURSO NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    A natureza precária e ausência de direito adquirido do auxílioinvalidez não se refere ao seu valor, mas sim à sua percepção, a qual está vinculada a presença dos requisitos, tais como necessidade de internação ou cuidados de enfermagem, a ser aferida em inspeção de saúde, de maneira que não se admite a sua redução, por lei posterior à aposentadoria e preenchimento dos requisitos necessários, pois o valor do benefício é calculado segundo a legislação em vigor na data da concessão (tempus regit actum).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 93, inciso IX, 146, inciso III, 149, § 1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 150, incisos I e III, 194, 195, caput, inciso II, e § 6º, da Constituição Federal.



    Alegam que “o v. acórdão recorrido deixou de levar em consideração a argumentação apresentada pelos ora recorrentes, mormente aquela pertinente à inaplicabilidade da Súmula 359, do STF, bem assim à inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, nem a preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos”.



    Argumentam que “resta pacificado nos tribunais superiores que o benefício de auxílio-invalidez possui natureza precária, e, diante disso, pode ser cancelado a qualquer tempo, não podendo em hipótese alguma ser incorporado aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma” e que “a referida verba nunca será computada ou acumulada para fins de acréscimos pecuniários ou como base de cálculo de remuneração, gratificação ou vantagem pecuniária de qualquer natureza ou fundamento”.



    Pontuam que “[c]onsubstanciado na precariedade do benefício em comento, a legislação sofreu modificação quando da alteração do sistema de previdência social, a partir da edição da Lei Complementar nº. 274/2020, legislação que veio ao encontro da Emenda Constitucional nº. 103/2019”.



    Defendem que a “Lei Complementar n. 274/2020 manteve, em essência, tanto o direito ao adicional quanto os pré-requisitos para a sua concessão e as obrigações para a sua manutenção”, ressaltando que, “[o] que restou alterado foi a limitação do valor a ser pago a título de auxílio invalidez. A partir da LCE n. 274/20, conforme acima destacado, o pagamento do adicional de 25% ficou limitado ao salário mínimo nacional”.



    Afirmam que “o benefício de auxílio-invalidez possui natureza precária, e, diante disso, pode ser cancelado a qualquer tempo, não podendo em hipótese alguma ser incorporado aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “refutando-se a aplicação da Súmula 359/STF, a fim de que seja pontuado que não há direito adquirido à regime jurídico previdenciário, a revelar-se como hígida e legal a mudança do auxilio-invalidez perpetrada pela LCE n. 274/2020 no art, 20, V, da Lei (Estadual) n.º 3.150/2005”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art. 102, III, alínea "a", da C.F). 



    1.1 



    Acerca da alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, no Agravo de Instrumento n.º 791.292 (Tema 339), a Suprema Corte julgou questão de ordem, proferindo a seguinte decisão:



    (...)



    Assim, em razão de o acórdão recorrido estar devidamente fundamentado, está ele em consonância com o decidido pelo STF no Tema 339, diante do que a súplica encontra óbice contido no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    À vista disso, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser obstaculizado.



    1.2 



    Em que pese a fundamentação apresentada pela parte recorrente apontando violação aos arts. 5º, XXXVI; 146, III; 149, § 1º; 150, I e III; 194; 195, II e § 6º, todos da Constituição Federal, imperioso reconhecer que, para rever o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, seria imprescindível a análise de legislação local, mais especificamente as disposições da Lei Estadual n.º 3.150/2005, circunstância que encontra óbice na Súmula 280 do STF. 



    Outrossim, observa-se não se extrair do recurso em apreço demonstração de afronta aos dispositivos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância. 



    A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, ensejadora de ajuizamento de Recurso Extraordinário, há de ser ‘direta e frontal’ (RT 717/299), ‘direta e não indireta, reflexa’ (RTJ 152/948), o que significa dizer que, ‘se para provar a contrariedade à Constituição, temse, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso’ (RTJ 94/462), que em tal hipótese somente pode ser analisada através de Recurso Especial, se for o caso.



    (...)



    1.2. 



    Além disso, no representativo de controvérsia RE 656.860/MT - Tema 524, a Suprema Corte julgou o recurso e assentou a tese de que:



    ‘A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.’ (destacamos).



    Necessário colher excerto do aresto combatido, veja-se (fls. 242/245 dos autos principais):



    (...)



    Assim, em razão de o recurso representativo da controvérsia ter sido julgado e o entendimento deste Tribunal coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 524, no sentido de que a parte recorrente possui direito de receber proventos integrais, a título de aposentadoria por invalidez, e tendo esta decisão abarcado toda a matéria do apelo nobre, a pretensão encontra óbice no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.



    (...)



    À vista disso, imperioso reconhecer que, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação. Logo, o prosseguimento do presente recurso especial deve ser obstaculizado.



    IV. 



    POSTO ISSO, quanto ao art. 93, IX, da CF, considerando que o entendimento deste Tribunal de Justiça está em consonância com o posicionamento adotado pela Corte Suprema decidido no Tema 339, bem como com o do julgamento do RE 656.860/MT - Tema 524, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente interposto por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Em relação aos demais artigos apontados por violados (5º, XXXVI; 146, III; 149, § 1º; 150, I e III; 194; 195, II e § 6º, da CF), nos termos do art. 1.030, V do CPC, INADMITO-O.” 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 339 e 524 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Ademais, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação cível com base nos seguintes fundamentos:



    “Sustenta o apelante que em razão da natureza precária do auxílio-invalidez e ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, não há impedimento para que a partir da Lei Complementar 274/2020 o valor fosse limitado a um salário mínimo, o que se aplica aos benefícios em curso. 



    Por fim, sustenta a inaplicabilidade do direito adquirido (inexistente para regime jurídico), da irredutibilidade de vencimento, da decadência do direito da Administração, do princípio tempus regit actum ou da Súmula 359 do STF. 



    Inicialmente, alega o Estado recorrente que a redução realizada no auxílio invalidez permanente (de 25% do provento da aposentadoria para um salário-mínimo), está conforme permitido pelo art. 149. § 1º, da Constituição, após a Emenda Constitucional n. 103/2019:



    (...)



    Todavia, como se vê, não se trata de argumento hábil, pois o dispositivo não se trata de pagamento de provento ou auxílio mas de valores de contribuições para custeio do regime. 



    Extrai-se dos autos que em em março de 2008 foi concedido ao autor o auxílio-invalidez, ‘uma vez que o Boletim de Inspeção Médica (f. 02) em seu parecer concluiu que o requerente necessita de cuidados permanentes de enfermagem’ (DOMS n. 7174, de 14.5.2008), e, desde então, vinha recebendo o adicional de 25% sobre seus proventos, nos termos do art. 39 da Lei 3.150/05 c/c o Decreto n. 13.417/12. 



    Foi reavaliado por junta médica oficial em 2017, em 2019 e em 2021, foi assegurada a manutenção do referido benefício do auxílio-invalidez, esta última embasada em parecer indicando a CID 10.T91.3 – Seqüelas de traumatismo de medula espinhal. 



    O auxílio invalidez, no importe de 25% sobre os proventos, eram pagos de acordo com o artigo 39, da Lei n. 3.150/2005, verbis:



    (...)



    Porém, por meio de Lei Complementar Estadual n. 274/2020, o auxílio foi reduzido para um salário mínimo, ao alterar a Lei Estadual nº 3.150/2005, conforme seguinte redação:



    (...)



    Os argumentos apresentados em apelação não merecem guarida, pois a natureza precária e ausência de direito adquirido do auxílio-invalidez não se refere ao seu valor, mas sim à sua percepção, a qual está vinculada a presença dos requisitos, tais como necessidade de internação ou cuidados de enfermagem, a ser aferida em inspeção de saúde, como bem lançado na sentença:



    (...)



    De modo que, aplica-se ao presente caso a regra contida na Súmula 359 do STF: ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários’.



    (...)



    Logo, uma vez concedido o auxílio, este deve ser pago segundo a lei do ato de concessão, podendo apenas ser retirado posteriormente se cessados os requisitos. Não se admite a redução por lei posterior, como dito, pois o valor do benefício é calculado segundo a legislação em vigor na data da concessão (tempus regit actum), que nada tem a ver com a precariedade. 



    Na hipótese, portanto, deve prevalecer o auxílio-invalidez no percentual de 25% sobre os proventos do autor/apelado, em atenção ao princípio do Tempus Regit Actum, sendo certo que lei posterior ao tempo da aposentadoria do servidor não deve alcançá-lo.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca da manutenção do percentual de 25% sobre os proventos do autor para efeito de auxílio-invalidez, seria imprescinvídel a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 3.150/2005 e 274/2020). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.473.849/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 07/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-INVALIDEZ DE 25%. LEIS ESTADUAIS N. 12.398/1998 E 17.449/2012. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ADICIONADO PELA LEI ESTADUAL N. 19.130/2017 E DEFINIDO PELO DECRETO N. 8.172/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à impossibilidade de aplicação de novos requisitos aos servidores já aposentados – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. A questão atinente ao suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.408.895/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO INVALIDEZ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como uma nova apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 717.726/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/06/2016).



    Aplicando essa orientação, anote-se a seguinte decisão monocrática que trata especificamente do tema em questão: ARE nº 1.493.107/MS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/05/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente